Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERIODICIDADE MENSAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DO CURSO PROCESSUAL.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas causas em que figure, de um lado, pessoa jurídica que adquire produto como consumidora final, e, de outro, pessoas jurídicas fornecedoras de produtos e/ou serviços. Inteligência dos artigos 2o e 3o do CDC.

2. No particular, as cédulas de crédito firmadas possuem a discriminação do produto adquirido, com o valor de compra; a quantia de entrada; as despesas de emissão; o valor líquido financiado; os juros incidentes; a quantidade de prestações e o valor de cada uma delas, já calculada periodicidade dos juros.

3. Do cotejo entre as provas carreadas aos autos e a legislação de regência, não se vislumbra onerosidade excessiva ou falha no dever de informação das fornecedoras, de modo que não se mostra cabível a revisão dos contratos pactuados.

4. Consoante teses firmadas pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

5. No que tange aos honorários advocatícios, estes podem ser fixados em favor do patrono do réu revel, desde que tenha participado do curso processual e tenha constituído regularmente seu representante.

6. Recursos conhecidos. Desprovimento do apelo da autora. Provimento do recurso do réu.